Tribunal: TJDFT
Processo: 0001897-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS OU OUTRO RAZOÁVEL NÃO OBSERVADO. FACULDADES PREVISTAS NO ARTIGO 18, § 1o, CDC. VÍCIOS NÃO SANADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. TABELA FIPE. AFASTADA. CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de aquisição do veículo novo, condenar as rés, concessionária e montadora, ao pagamento de compensação por danos morais e determinar ao autor a devolução do veículo viciado.
2. Os fatos devidamente comprovados nos autos demonstram que o veículo adquirido pelo autor apresentou reiterados problemas técnicos, porquanto, como visto, desde a aquisição, em praticamente todas as revisões regulares, o autor reportou problemas relacionados ao veículo, o que é, sem sombra de dúvidas, totalmente inadequado para um carro zero quilômetro, autorizando afirmar a existência de inadequação do produto ao fim a que destina (artigo 18, § 6o, inciso III, CDC).
3. Ficou demonstrado, ainda, que as rés não resolveram os problemas tempestivamente, seja no prazo legal de 30 (trinta) dias, seja em outro considerado razoável para o caso, haja vista que na perícia realizada no ano de 2019 ainda se constataram os vícios apontados na inicial (protocolo em abril/2016),
4. Nos termos do artigo 18, §1o, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo assinalado, a escolha cabe ao consumidor, exclusivamente, não existindo fundamento para o pedido da concessionária apelante de que seja determinado tão somente o reparo do veículo ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.
5. Não há determinação, no Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a restituição da quantia paga, tratando-se de veículo, observe a tabela FIPE. A determinação é de imediata restituição da quantia paga, inclusive com correção monetária, e não ocorre enriquecimento sem causa ou abuso de direito, considerando que a restituição da quantia paga decorre de vício do produto não sanado pelas rés.
6. Descabido o pedido para o autor entregar o veículo no mesmo prazo estabelecido para as rés cumprirem a obrigação de pagar, haja vista a inexistência desse prazo. A entrega da documentação necessária à transferência do veículo, bem como das chaves,o é pressuposto necessário para o cumprimento da obrigação imposta. Incabível impor ao autor a obrigação genérica de entregar o veículo com os acessórios instalados por ocasião da compra, uma vez não especificado e comprovado quais acessórios que acompanharam o veículo. A entrega do manual do veículo não deve constar como condição para as rés cumprirem a obrigação que lhe foi imposta, porquanto trata-se de item certamente disponível pela montadora do veículo. Deve ser indeferido o pedido para que a quantia que for depositada pelas Requeridas, a título de condenação, somente seja liberada depois da comprovação do cumprimento da obrigação do Autor-Apelado, cabendo às partes, no caso específico, utilizarem-se dos meios legais para fazerem cumprir eventuais obrigações inadimplidas, Devem as partes, observar na execução do julgado o dever de boa-fé e de cooperação, conforme determina os artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil.
7. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Dessa forma, de acordo com as particularidades do caso concreto – sobretudo considerando que o veículo viciado foi adquirido como instrumento de trabalho do autor (taxista), impõe-se manter a r. sentença que fixou a quantia de R$ 10.000,00 para os danos morais.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.